Tribunal: TJES
Processo: 5004298-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004298-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANGELO COFFLER
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004298-19.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Angelo Coffler

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n° 5004298-19.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Angelo Coffler

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1502949) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
ANGELO COFFLER
em face do Recorrente e do
INSTITUTO AOCP
, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência “
para determinar a participação do autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 03/2018 (admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública) na condição de “sub judice” e, caso aprovado, reservar a vaga até o julgamento final da demanda
”.

O Recorrente sustenta, em resumo, que (
I
) a ausência de
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência impugnada, porquanto “
pretende o autor a sua reintegração ao certame, após reprovação na quarta fase do concurso para ingresso no cargo de Oficial Combatente da PMES,
dois anos e meio após a conclusão de tal fase, razão pela qual, acaso haja algum risco na demora, este é oriundo da inatividade do próprio Autor
”; (
II
) “
a concretização do pleito autoral acarretaria dano irreparável à Administração, tendo em vista a
CONCLUSÃO
das demais etapas do concurso, o que torna ineficaz para não dizer
impossível
que o autor dê prosseguimento ao certame
”; (
III
) “
não houve qualquer irregularidade na decisão da banca e do Poder Público, sendo certo que o Autor, inconformado com a sua eliminação no teste psicossomático, por meio da exordial, apontou supostos vícios inexistentes e, também, intercorrências sanadas durante o certame, induzindo o Juízo a acreditar que o Conselho Regional de Psicologia, o Ministério Público e a própria Procuradoria Geral do Estado compartilham de suas deturpadas análises acerca do teste psicológico realizado no plano do Concurso para cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, regido pelo Edital 03/2018
”; (
IV
) “
considerando que a avaliação psicossomática objeto desta ação foi lastreada em procedimentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, de acordo com a Resolução nº 09 deste, não há que se falar em analise subjetiva, mas objetiva, porque ancorada em características científicas devidamente estabelecidas para cada um dos instrumentos avaliativos
”; e (
V
) “
salienta-se que os parâmetros, que são os resultados mínimos exigidos em relação aos testes utilizados, seguiram estritamente o preconizado pelo edital do concurso, estando também em conformidade com os manuais técnicos dos respectivos testes. Portanto, não houve, absolutamente, nenhuma subjetividade em quaisquer das fases desta etapa: aplicação, correção dos testes e elaboração do laudo psicológico respectivo
”.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1605798, indeferindo a concessão de efeito suspensivo.

AGRAVO INTERNO no id. 1683382 interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando, em resumo, obter o efeito suspensivo vindicado em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Contrarrazões no id. 1734370.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 09 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO INTERNO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1502949) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
ANGELO COFFLER
em face do Recorrente e do
INSTITUTO AOCP
, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência “
para determinar a participação do autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 03/2018 (admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública) na condição de “sub judice” e, caso aprovado, reservar a vaga até o julgamento final da demanda
”.

O Recorrente sustenta, em resumo, que (
I
) a ausência de
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência impugnada, porquanto “
pretende o autor a sua reintegração ao certame, após reprovação na quarta fase do concurso para ingresso no cargo de Oficial Combatente da PMES,
dois anos e meio após a conclusão de tal fase, razão pela qual, acaso haja algum risco na demora, este é oriundo da inatividade do próprio Autor
”; (
II
) “
a concretização do pleito autoral acarretaria dano irreparável à Administração, tendo em vista a
CONCLUSÃO
das demais etapas do concurso, o que torna ineficaz para não dizer
impossível
que o autor dê prosseguimento ao certame
”; (
III
) “
não houve qualquer irregularidade na decisão da banca e do Poder Público, sendo certo que o Autor, inconformado com a sua eliminação no teste psicossomático, por meio da exordial, apontou supostos vícios inexistentes e, também, intercorrências sanadas durante o certame, induzindo o Juízo a acreditar que o Conselho Regional de Psicologia, o Ministério Público e a própria Procuradoria Geral do Estado compartilham de suas deturpadas análises acerca do teste psicológico realizado no plano do Concurso para cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, regido pelo Edital 03/2018
”; (
IV
) “
considerando que a avaliação psicossomática objeto desta ação foi lastreada em procedimentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, de acordo com a Resolução nº 09 deste, não há que se falar em analise subjetiva, mas objetiva, porque ancorada em características científicas devidamente estabelecidas para cada um dos instrumentos avaliativos
”; e (
V
) “
salienta-se que os parâmetros, que são os resultados mínimos exigidos em relação aos testes utilizados, seguiram estritamente o preconizado pelo edital do concurso, estando também em conformidade com os manuais técnicos dos respectivos testes. Portanto, não houve, absolutamente, nenhuma subjetividade em quaisquer das fases desta etapa: aplicação, correção dos testes e elaboração do laudo psicológico respectivo
”.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1605798, indeferindo a concessão de efeito suspensivo.

AGRAVO INTERNO no id. 1683382 interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando, em resumo, obter o efeito suspensivo vindicado em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Contrarrazões no id. 1734370.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento ocorreu por meio da Decisão constante do id. 1605798, esta Relatoria expôs os seguintes fundamentos que passam a integrar este Voto
, in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do Recorrente e do
INSTITUTO AOCP
, impugnando a sua contraindicação no Exame Psicotécnico, o que ensejou a sua eliminação do Concurso Público para Oficial Combatente da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 03/2018.

Neste ponto, importa realçar que o Recorrido restou contraindicado no Exame Psicotécnico. E, mesmo após o 5º Termo de Retificação do Edital, que apenas a abrandou a quantidade de características que os candidatos não poderiam atingir, sob pena de serem contraindicados, restou mantida a contraindicação do Recorrido, tendo sempre como parâmetro a Avaliação Psicológica realizada com amparo critérios originariamente previstos nas regras editalícias inaugurais.

Frente ao delineado quadro, infere-se que a irresignação do Recorrido na demanda de origem centra-se substancialmente na tese de que a avaliação psicológica utilizou-se de critérios subjetivos, sendo ilegal a sua contraindicação, tanto assim que restou aprovado em Exames Psicossomáticos de outros concursos.

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que “
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (STJ - AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, ao examinar a objetividade e cientificidade do E
xame Psicotécnico previsto no Edital n° 01/2018 – PMES, nota-se que constam os seguintes critérios de avaliação nos itens 14.2 e seguintes, bem como no Anexo III, nestes termos:

“
14.2
O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

14.2.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

14.2.3
A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6
Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.”

Neste particular, argumenta-se na demanda de origem, dentre outros aspectos, que uma série de irregularidades foram praticadas na Avaliação Psicológica:
a uma
, porque em contraposição ao que definido no item 14.2.4., o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e
a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia.

Com efeito, em análise dos argumentos e documentação que integram a minuta recursal, nesta seara preliminar de cognição, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrido no tocante à probabilidade do direito invocado no feito de origem, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica em comento, senão vejamos:

“Conforme disposto no Código de Ética do Profissional Psicólogo, no artigo 2°, alínea “g”: É vedado ao psicólogo emitir documentos sem qualidade técnico-científica.

Este artigo do Código de Ética ratifica que estes erros sinalizam para uma nulidade acerca dos resultados produzidos nesse processo da avaliação psicológica/psicossomática.

Além da incongruência do resultado apresentado acima e nos demais que seguem anexos, observou-se a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados, quais sejam:

·

Procedimentos de aplicação, correção, análise e devolutiva de avaliação psicológica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados;

·

Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados;

·

Estabelecimentos dos parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria;

·

Descumprimento de várias resoluções que regem a categoria dos profissionais de psicologia.

Tais evidências maculam o ato administrativo, conduzindo-o à NULIDADE do resultado de CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

E em relação ao fator ambiente, por meio de relatos de candidatos há indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos, conforme exigido em seus manuais e, consequentemente, interferindo na confiabilidade dos resultados obtidos.

Segundo o edital, foi considerado como critério avaliativo para a etapa psicológica/psicossomática o construto psicológico “Desenvolvimento Cognitivo”. Contudo, se verifica que o instrumento utilizado para avaliar tal construto não corresponde a ele. O Teste utilizado foi a Bateria TSP que se dispõe a avaliar a inteligência baseado na Teoria dos Fatores de Frederick Herzberg.

Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta Depressão para avaliação da característica Ansiedade. Houve ainda um equívoco da Instituição ao escolher a faceta Amabilidade do Teste BFP para avaliação da característica Franqueza.

No que diz respeito às tabelas utilizadas para a construção do resultado das avaliações psicológicas, e consequentemente do laudo psicológico, observa-se a ausência de transparência em relação às tabelas normativas utilizadas para alcançar as classificações que constam no laudo.

Ressalta-se ainda, que no edital não há separação de vagas por gênero, no entanto, na verificação da tabela utilizada para a correção dos testes, observou-se a utilização da tabela por gênero (tabela masculina e tabela feminina), o que fere o princípio da isonomia.”

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que
em caso similar ao dos presentes autos, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, por maioria de Votos, assegurou a participação de outro candidato no certame público em questão, cujo Ementário do Acórdão restou assim redigido
,
in verbis:

“
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente: Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e provido.”

Por fim, no que concerne à alegação do Recorrente de que não se tem por configurado o
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência na demanda de origem, não há como acolhê-la, pois, a despeito de a ação ter sido proposta quase 02 (dois) anos após a confirmação da eliminação do Recorrido, certo é que o certame ainda não se encerrou, de modo que subsiste a urgência de sua reintegração no concurso, sem eventual comprometimento no seu resultado final.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 03 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
acima transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada, porquanto, na linha do que enfatiza, revelam-se configurados os pressupostos para a concessão da medida liminar da demanda de origem, seja a plausibilidade jurídica decorre da ausência de higidez dos critérios adotados na avaliação psicossomática no concurso público objeto da lide, seja porque o
periculum in mora
resulta da necessidade de reintegração do certame que ainda não se encerrou.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida, julgando, outrossim,
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO manejado em face do
Decisum
que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pela Recorrente.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE AUTORAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
GRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase:
a uma
, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e
a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Além da plausibilidade jurídica, tem-se por configurado o
periculum in mora
para a concessão da medida liminar impugnada, pois,

a despeito de a ação ter sido proposta quase 02 (dois) anos após a confirmação da eliminação do Recorrido, certo é que o certame ainda não se encerrou, de modo que subsiste a urgência de sua reintegração no concurso, sem eventual comprometimento no seu resultado final.

VI.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

VII.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.